Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, requerendo o relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas alternativas, princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão do paciente; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial é legítimo diante da existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e os indícios objetivos que justificaram a abordagem.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da reiteração delitiva do paciente.
5. O histórico criminal do paciente, incluindo ações penais em curso e uma execução penal ativa, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para a preservação da ordem pública.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o risco de reiteração criminosa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
7. A eventual existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como endereço fixo e emprego formal, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.
8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões para presumir a ocorrência de crime permanente, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
2. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo legítima quando baseada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa.
3. A existência de antecedentes criminais e processos em curso constitui elemento idôneo para justificar a custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que a justificam.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para conter o risco à ordem pública.
__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVII; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 139.926/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006123-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELTON ALVES GUIMARAES - CPF: 005.423.641-07 (INTERESSADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELTON ALVES GUIMARAES - CPF: 005.423.641-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO PRESOTTO BATISTA - CPF: 081.082.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, requerendo o relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas alternativas, princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão do paciente; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial é legítimo diante da existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e os indícios objetivos que justificaram a abordagem.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da reiteração delitiva do paciente.

5.

O histórico criminal do paciente, incluindo ações penais em curso e uma execução penal ativa, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o risco de reiteração criminosa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

7.

A eventual existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como endereço fixo e emprego formal, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões para presumir a ocorrência de crime permanente, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo legítima quando baseada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa.

3.

A existência de antecedentes criminais e processos em curso constitui elemento idôneo para justificar a custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que a justificam.

5.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para conter o risco à ordem pública.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVII; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 139.926/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Welton Alves Guimarães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe
-se desta impetração
que o paciente
foi preso em flagrante no dia 1o/.3./2025 e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva em virtude do cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese: a) ilegalidade da busca pessoal e domiciliar; b) ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 271734366).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 272541353).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria-Geral da Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (id. 273019856):

HABEAS CORPUS– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Nulidade da prisão – Alegação de violação de busca domiciliar – Inocorrência – Presença de Justa causa [fundadas suspeitas] – Matéria que exige análise fático-probatória – Inadequação da via eleita – Pedido de revogação da custódia – Impertinência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Recalcitrância criminosa – Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06 – Segregação justificada – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a Defensoria Pública requer a concessão de
Habeas Corpus
para Welton Alvez Guimarães, pleiteando o
relaxamento da prisão preventiva
ou, alternativamente, a
liberdade provisória
, com a expedição do
alvará de soltura
. Para tanto, fundamenta o pedido na ausência de requisitos para a prisão preventiva, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, no princípio da presunção de inocência e nas condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo e emprego formal. Além disso, sustenta a existência de
dúvidas sobre a regularidade da apreensão dos entorpecentes e a
ausência de justa causa para busca pessoal e domiciliar, reforçando a desnecessidade do encarceramento antes da devida instrução processual.

Todavia, no que se refere à deduzida irregularidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de justa causa, do exame dos autos é imperioso concluir que as circunstâncias que antecederem o flagrante justificaram a atuação da polícia militar, traduzindo na inequívoca suspeita para a busca pessoal e domiciliar dos crimes em debate.

Com efeito, depreende-se que, em 1o de março de 2025, durante patrulhamento no Bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT, a equipe policial identificou uma movimentação suspeita na Rua Diadema e abordou Lucas Eduardo Prezoto. Questionado pelos agentes policiais, ele afirmou que estava no local para entregar drogas ao paciente Welton Alves Guimarães, conhecido como 'Eltinho', que se encontrava em uma quitinete nas proximidades. Infere-se, ainda, que os policiais identificaram uma movimentação característica da mercancia ilícita de entorpecentes, o que justificou a abordagem do paciente. Com ele, foram encontradas porções de cocaína e dinheiro trocado. Durante as diligências no local, a polícia apreendeu outras porções de maconha e constatou um cenário característico de tráfico de drogas, reforçando os indícios do comércio malsão. De acordo com o apurado, o local era conhecido como uma ‘boca de fumo’, sendo descrito como ermo, escuro e insalubre. No momento da abordagem, foram encontradas 11 porções de cocaína, pesando 6,64 g, além de R$ 643,00 no bolso do paciente. Posteriormente, durante buscas na residência, a polícia localizou mais 7 porções de maconha (73,03 g) e dois celulares da marca Samsung.

Assim, esses elementos justificam a atuação imediata dos policiais, sendo impossível aguardar ordem judicial sem comprometer a eficácia das diligências.

A propósito, a inviolabilidade domiciliar não é absoluta e pode ser excepcionada em casos de flagrante delito, uma vez que o art. 5o, XI, da Constituição permite a entrada em domicílio sem autorização judicial quando houver indícios de prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, em flagrante continuidade e, sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

(...)
(AgRg no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Assim, em que pesem os
questionamentos levantados pela defesa acerca das circunstâncias da apreensão da droga e da regularidade da diligência policial que resultou na prisão do paciente, é imperioso concluir que tais alegações demandam aprofundamento probatório, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, cujo escopo se limita à análise da legalidade da prisão e à verificação da existência de constrangimento ilegal. Assim, eventuais controvérsias sobre a licitude da abordagem policial, a propriedade dos entorpecentes e demais aspectos fático-probatórios deverão ser examinados no curso da ação penal, onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável a sua apreciação na presente sede.

Já a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é forçoso reconhecer que possui fundamentação concreta, amparando-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e de sua reiteração delitiva.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...] verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declarações e termo de exibição e apreensão e laudo preliminar da substância entorpecente, que constam nos autos.

Conforme se extrai do Boletim de ocorrência, a guarnição em rondas pelo bairro Centro Leste avistou o conduzido Lucas caminhando na Rua Diadema. Durante a abordagem e revista pessoal, foi encontrada uma porção de drogas escondida dentro de sua roupa. Lucas informou que iria entregar as drogas para Welton Alves, conhecido como "Eltinho", que estava em uma kitnet na mesma rua.
A guarnição observou movimentação no local e, ao revistar Welton, foi encontrado dinheiro trocado em sua carteira e vários invólucros de cocaína
. Também foram encontradas porções de maconha no local. Diante dos fatos supracitados, o suspeito foi conduzido para a delegacia para as providências cabíveis. Logo, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual, acolho o parecer ministerial, e decido pela CONVERSÃO da prisão em flagrante de WELTON ALVES GUIMARAES – vulgo Eltinho, vez que c
onforme restou evidenciado no boletim de ocorrência, este seria o suposto proprietário da droga apreendida no momento da abordagem, bem como em sua residência foram encontradas mais porções fracionadas e dinheiro em espécie, ao que se demonstra que era de fato realizada a comercialização de entorpecentes no local,
agindo este sem qualquer receio da atuação estatal. Ademais, resta evidenciado que o mesmo não ostenta condições favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que
possui diversas ações penais em seu desfavor, notadamente um executivo de pena expedido pelo estão de Goiás, que atualmente tramita junto ao Juízo de Execuções Penais desta comarca (Processo: 0125379-60.2015.809.0175 (SEEU), bem como não comprovou emprego lícito no distrito da culpa, razão a qual deixo de aplicá-las
(conforme fundamentação em áudio). [...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP [...].
Destacamos

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Registre-se ademais que, diversamente do alegado pela defesa, o paciente não é primário, porquanto se observa dos autos que Welton ostenta Processo de Execução Penal ativo – N.U. 0125379-60.2015.8.09.0175, circunstância que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente, as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

“
As medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, sobretudo ao ponderar o risco de reiteração delitiva [paciente registra condenação por roubo majorado - SEEU 0004946-38.2011.8.11.0037], fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Criminal n.6 do TJMT). IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada
” (TJMT, N.U 1021682-74.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.11.2024).

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Welton Alves Guimarães
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025